Tribunal: TJES
Processo: 0007850-49.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007850-49.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO SILVA ELIAS

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO NA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência de realização de perícia por negligência do autor, notadamente quando a prova documental produzida nos autos não demonstra suficientemente a existência da invalidez permanente, justifica a improcedência do pedido de cobrança de complementação do seguro DPVAT.

2. É ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse do autor em tumultuar o processo, isto é, a seguradora deveria ter provado a prática de atos desleais ou ilegais por parte do autor para a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007850-49.2014.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LEONARDO SILVA ELIAS

ADVOGADA : NICOLLY PAIVA DA SILVA QUEIROGA

RECORRIDA : BANESTES SEGUROS S.A.

ADVOGADO : RAFAEL ALVES ROSELLI

MAGISTRADO : BOANERGES ELER LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT, condenando o Apelante à multa por litigância de má-fé e ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ressalvando, nesse caso, a suspensão da exigibilidade da cobrança, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) não pode ser prejudicado por ato do Departamento Médico Legal - DML, que não encaminhou ao Juízo
a quo
o laudo pericial, e (ii) é indevida a condenação em litigância de má-fé (fls. 120/127 – ID 5812248).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (ID 5812253).

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT, porque o Apelante não logrou êxito em comprovar as lesões permanentes decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no dia 07.09.2012.

De acordo com o Julgador, restou preclusa a realização da prova pericial, uma vez que a despeito de o Apelante afirmar que se submeteu ao exame, o DML informou que ele não compareceu à perícia.

De fato, foi deferida a realização da prova pericial junto ao DML (fl. 90 – ID 5812248), mas conforme informação do órgão, o Apelante não compareceu ao local na data agendada para o exame (fl. 94 – ID 5812248).

O Apelante se contradiz nos autos, pois ao mesmo tempo em que alega em sua defesa que não foi intimado para comparecer ao exame, também afirma que esteve presente à perícia, conforme se extrai da ata da audiência de instrução e julgamento (fls. 102/103 – ID 5812248),

Diante disso, foi oportunizado ao Apelante juntar o comprovante de comparecimento ao DML (fls. 102/103 – ID 5812248), contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo sem manifestação (fl. 107 – ID 5812248).

Vale ressaltar que o Magistrado
a quo
asseverou, ainda, que o documento de fl. 112 apresentado posteriormente pelo Apelante, refere-se a um mero rascunho de e-mail, sem data de envio, destinatário e contendo as opções de “enviar” e “descartar”, que não possui força probante suficiente para infirmar a informação do DML quanto à ausência dele no dia agendado para o exame.

Diante desse quadro, o Apelante não conseguiu demonstrar o fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no art. 373, I, do CPC.

A falta de prova do direito vindicado acarreta a improcedência do pedido, já que cabia ao Apelante a prova do fato constitutivo do seu direito, devendo, por consequência, arcar com o ônus da sua desídia.

É como orienta este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DPVAT – INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA – INÉRCIA – RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO POR DUAS VEZES – COMPARECIMENTO SEM APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS – FALTA DE PROVA DA INVALIDEZ – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - SENTENÇA MANTIDA.

1.
Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.
Não realizada a perícia por negligência da parte autora, e não sendo a prova documental produzida nos autos capaz de evidenciar a existência da alegada invalidez permanente, escorreita a r. sentença de improcedência da ação
.

3.
Desta feita, a falta de prova do direito invocado induz, por via de consequência, à improcedência da pretensão, já que deve o autor, que possui o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, arcar com as consequências de sua desídia na instrução processual, suportando, assim, uma decisão desfavorável
.

4.
Não se desincumbindo a parte do seu onus probandi, e não sendo possível vislumbrar nos autos a prova da incapacidade permanente oriunda do acidente automobilístico, há de ser indeferida a pretensão do recorrente, mantendo a r. sentença apelada
.

5. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0004731-77.2018.8.08.0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel.ª Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Dt. Julg. 09.07.2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERÍCIAS MÉDICAS. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS. REAGENDAMENTO DA DILIGÊNCIA. COMPARECIMENTO DO PERICIANDO SEM A DOCUMENTAÇÃO MÉDICA EXIGIDA PELO IML. IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DO LAUDO. DESÍDIA DA PARTE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Ante as ausências injustificadas do apelante nas perícias médicas designadas pelo juízo, julgou-se improcedente o pleito autoral, por descumprimento do ônus que a ele competia para provar os fatos constitutivos de seu direito
.

2) Inocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que o apelante teve a prova pericial deferida e agendada em três ocasiões, sendo-lhe oportunizado o prazo para comparecimento e obtenção de documentos, justificando, portanto, a preclusão.

3)
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a inviabilidade de realização da prova técnica decorra da desídia da parte interessada. Precedentes do TJES
.

4) Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0050991-55.2013.8.08.0024, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Dt. Julg. 31.08.2023) (destaquei)

Apenas merece correção a sentença recorrida, no tocante à condenação do Apelante à multa por litigância de má-fé, no montante de 09% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 5.000,00).

De acordo com o Magistrado
a quo
, o Apelante omitiu intencionalmente informações relevantes para o processo, notadamente, o recebimento de quantia a título de seguro DPVAT, ainda que supostamente inferior ao montante devido, e a ocorrência de acidente anterior, no ano de 2009, atingindo os mesmos membros lesionados no acidente datado de 07.09.2012, o que poderia alterar a conclusão sobre o nexo de causalidade entre o evento e os danos sofridos, induzindo o Juízo a erro.

Como se sabe, a condenação em litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, isto é, cabia à Apelada provar a prática de atos desleais ou ilegais por parte do Apelante para a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.

Observo que, desde a inicial, no capítulo “II. Do Pedido Liminar”, o Apelante afirmou que recebeu o seguro DPVAT, “sendo reconhecida a sua invalidez pela seguradora”, embora o valor fosse inferior ao que lhe é efetivamente devido (fl. 03 – ID 5812248).

Além disso, não há completa identidade entre os membros lesionados no acidente datado de 07.09.2012, cuja suposta invalidez o Apelante pretende ser indenizado nesta demanda, com aqueles membros lesionados no acidente ocorrido no ano de 2009.

As lesões supostamente decorrentes do acidente datado de 07.09.2012 consistiram em fratura no antebraço esquerdo e fratura em joelho esquerdo (fl. 09 - ID 5812248), enquanto aquelas decorrentes do acidente anterior, no ano de 2009, decorreram de fratura no tornozelo esquerdo (fl. 100 – ID 5812248).

Sem a absoluta correspondência entre as lesões, não há como reconhecer que o Apelante omitiu-se dolosamente objetivando alterar a verdade dos fatos para obter pretensão que não lhe é devida.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
à apelação cível
, reformando em parte a sentença recorrida, apenas para decotar a condenação do Apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, na fase recursal, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0007850-49.2014.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)